Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-57.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 311, §2o, III, do Código Penal), em concurso material de infrações penais. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Caso em Exame: Jackson Jairo Oliveira Ramalho foi processado e condenado como incurso no artigo 33,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 311, §2o, III, do Código Penal), em concurso material de infrações penais. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Caso em Exame: Jackson Jairo Oliveira Ramalho foi processado e condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, e no artigo 311, §2o, III, do Código Penal, em concurso material de infrações, porque: (i) no dia 21 de julho de 2024, por volta das 05h, no cruzamento das rodovias BR-153 e SP-310, na comarca de São José do Rio Preto, transportava, para fins de tráfico, 351 (trezentas e cinquenta e uma) porções de "maconha", substância contendo tetrahidrocannabinol, com peso aproximado de 229,80kg (duzentos e vinte e nove quilogramas e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no item (i), conduziu, em proveito próprio, o veículo automotor Fiat/Strada, cujos sinais identificadores (emplacamento, número de identificação veicular e numeração do motor) deveria saber estarem adulterados.
Questões em discussão: Verificar: (i) a suficiência de provas de autoria e materialidade delitivas para a manutenção da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada; (ii) a possibilidade de aplicação, na terceira fase da dosimetria penal do crime de tráfico de drogas, do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sob alegação de que o acusado não se dedica às atividades criminosas; e (iii) a possibilidade de valoração da quantidade expressiva de substância ilícita apreendida em apenas uma das fases da dosimetria penal (primeira ou terceira), evitando a ocorrência de bis in idem.
Razões de decidir:
1. A materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 16/17, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 175/180 e pela prova oral colhida. Confissão do réu em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a qual corrobora o robusto conjunto probatório firmado.
2. A condenação do réu por adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada foi mantida, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que Jackson desconhecia as adulterações, observado o artigo 156 do Código de Processo Penal. O laudo pericial veicular de fls. 214/219 e os depoimentos dos policiais rodoviários federais confirmaram a adulteração dos sinais identificadores do veículo (emplacamento trocado, número de identificação veicular e numeração do motor adulteradas), e a defesa não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de conhecimento de Jackson sobre as adulterações.
3. Dosimetria das penas.
Adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada – penas estabelecidas nos mínimos legais, e assim tornadas definitivas na terceira fase, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Tráfico de drogas – Primeira fase. Sanções penais exasperadas em metade, tendo em vista a vultosa quantidade de "maconha" apreendida (mais de duzentos quilogramas). Segunda etapa. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução das penas em 1/6 (um sexto). Terceira fase. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei no 11.343/06 (tráfico praticado entre Estados da Federação), e majoração das penas em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no piso.
4. Tráfico de drogas - O pedido de aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado foi negado. Embora o réu seja primário e não portador de antecedentes criminais (cf. certidão à fl. 34), as circunstâncias do caso indicam dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. A negativa de aplicação do redutor não decorreu exclusivamente da quantidade de droga apreendida, mas sim, da análise deste fator em cotejo com as demais circunstâncias do caso concreto. Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Criminal.
5. Reconhecimento do concurso material de infrações penais. Penas somadas em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.
6. Regime inicial fechado devidamente estabelecido, tendo em vista a quantidade de sanção penal imposta (superior a oito anos – artigo 33, §2o, "a", do Código Penal). Inviabilidade de substituição das sanções privativas de liberdade por restritivas de direitos, ou da concessão do sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais (artigos 44 e 77 do Código Penal).
DISPOSITIVO: SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.